Tribunal: TJBA
Processo: 0016741-54.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0016741-54.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: NESIC BRASIL S/A

Advogado(s)
:
TAIS MASCARENHAS BITTENCOURT PINHEIRO, KARINA GOMES ANDRADE, TRICIA BARRADAS MALHEIROS MELLO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO (PPI). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, em embargos de declaração, excluiu a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal, em razão da adesão da empresa embargante, NESIC BRASIL S/A, ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), com quitação do crédito tributário, inclusive os honorários da execução fiscal.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de imposição de honorários advocatícios de sucumbência nos embargos à execução fiscal quando o crédito tributário foi quitado no âmbito do PPI, já abrangendo os honorários da execução fiscal.

III. Razões de decidir

1. A jurisprudência do STJ (Tema 400) veda a dupla cobrança de honorários em execução e embargos, por configurar bis in idem, desde que já quitados com a adesão ao parcelamento fiscal.

2. A legislação municipal aplicável inclui expressamente os honorários advocatícios no débito consolidado do PPI.
3. Não há previsão legal para exclusão da abrangência dos honorários nos embargos à execução, sendo descabida nova condenação.
4. A jurisprudência do TJBA segue consolidada no mesmo sentido, reconhecendo a impossibilidade de condenação em honorários de embargos quando já pagos no PPI.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “É incabível nova condenação em honorários advocatícios de sucumbência nos embargos à execução fiscal quando já quitados no âmbito do Programa de Parcelamento Incentivado, sob pena de bis in idem.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0016741-54.2010.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator